Tribunal: TJMT
Processo: 1021679-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021679-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MAYARA NUNES GALVAO - CPF: 017.154.301-74 (AGRAVADO), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUMOR DESMOIDE EM REGIÃO CERVICAL IRRESSECÁVEL

- PACIENTE ONCOLÓGICO

- PRESCRIÇÃO DE
SORAFENIBE
– NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – ARGUMENTO IMPROCEDENTE –- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do medicamento prescrito, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Bradesco Saúde S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Mayara Nunes Galvão
, que deferiu tutela de urgência para determinar a operadora do plano de saúde, Agravante, fornecer o medicamento Sorafenibe, 40mg ao dia, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) para o caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (id. 162586241-autos de origem).

Inconformada, a Agravante argui equívoco do magistrado, porque ausentes os pressupostos necessários para a manutenção da tutela de urgência, já que o medicamento postulado não integra o rol daqueles autorizados pela DUT nº 64 (Diretrizes de Utilização) da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para enfermidade oncológica que acomete a Agravada, e, por conseguinte, sem previsão de cobertura contratual.

Sustenta desproporcionalidade do valor aplicado para a multa diária (R$ 1.000,00), bem como o exíguo prazo fixado para cumprimento da obrigação (imediatamente).

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 231520150).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 232177189).

O Agravado contraminutou o recurso sob o argumento, em preliminar, de necessidade de tradução dos documentos acostados na ação de origem. No mérito, rechaça as alegações aventadas no recurso (id. 237934661).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou por meio do Procurador de Justiça, Wagner Cezar Fachone, pela falta de interesse no feito (id. 240904184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere a decisão de deferimento da antecipação de tutela concedida na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou assim consignado:

“(...)
Vistos.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
proposta por
Mayara Nunes Galvão
contra
Bradesco Saúde S.A
.

A autora narra que é usuária do plano de saúde “SPG Saúde TOP”, administrado por Bradesco Saúde e está realizando tratamento na Oncomed, em razão de um tumor desmoide, também conhecido como fibromatose agressiva, em região cervical irresecável, que não pode ser removido completamente.(...)

Com estes fundamentos,
DEFIRO
a tutela antecipada de urgência, e determino à ré que forneça e custeie, pelo tempo que for necessário,
Sorafenibe, 400mg ao dia,
prescrito pelo médico da autora
, no prazo de cinco dias.

Fixo a multa de R$ 1.000,00/dia, para o caso de descumprimento desta decisão, limitada a R$ 30.000,00.

Em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inciso LXXVII), bem como considerando que inexiste pauta do CEJUSC para conciliação neste ano de 2024, a audiência prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil será designada futuramente,
na hipótese de manifestação de interesse de ambas as partes
.

(...)
”
(id. 162586241-autos de origem). (grifo original)

A ação objetiva que a Bradesco Saúde S/A disponibilize a Autora, diagnosticada com tumor desmoide em região cervical irressecável (
CID 10:D48-1),
tratamento com o medicamento
Sorafenibe, 400mg ao dia
, em substituição ao medicamento celecoxibe, já que sem êxito,
conforme relatório médico
(id.

161145889 - autos de origem).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante

e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde empresarial (id. 161145885- autos de origem).

Da análise da documentação médica acostada aos autos, constata-se que o paciente, com 35 anos de idade, beneficiário do plano de saúde da Agravante, foi diagnosticada com
tumor desmoide em região cervical irressecável (
CID 10:D48-1), e necessita, com urgência, do tratamento
com o medicamento
Sorafenibe, 40omg ao dia
, para continuidade de seu tratamento oncológico que não teve sucesso com o uso do medicamento celecoxibe,
conforme relatório médico
(id.

161145889 - autos de origem)
.

Fato incontroverso que a Agravante recusou fornecimento do medicamento
Sorafenibe, 40omg ao dia
, sob o argumento de que não possui cobertura pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o tratamento oncológico e, por isso, sem previsão contratual.

Contudo, a prescrição médica deixa claro que se trata de doença rara, com poucas opções terapêuticas, sendo que o citado tratamento oncológico, no qual inclui a medicação pleiteada na ação, segue a mais atualizada literatura médica, inclusive aprovada em outros países, já que apresentada melhor resposta ao combate da enfermidade que acomete à Agravante, o que inclusive foi consignado na decisão recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, adota o posicionamento de que compete

"ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas".
(Terceira Turma - Aglnt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Decidiu, ainda, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras do plano de saúde. (AgInt no REsp 2.017.851-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/2/2024 - Info 808).

Logo, como já consignado em decisão anterior, não há elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado pela Agravante
, primeiro, por prevalecer no caso em apreço a proteção da vida, da saúde e da dignidade da Agravada. Segundo, porque o procedimento de tratamento oncológico tem previsão contratual, sendo evidente o caráter de urgência.

Por sua vez, o perigo de dano existe ao reverso, porque a demora na disponibilização do medicamento comprometerá o sucesso do tratamento e inclusive a sobrevivência da Agravada.

Somando-se a isso, nota-se que não se verifica dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão agravada, porquanto se a Agravada sucumbir em última instância, a Agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar o caso, com base em novo conjunto probatório.

Contudo, essa expectativa, que é legítima, de forma alguma pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM NEOPLASIA DE TIREOIDE LOCALMENTE AVANÇADA COM METÁSTASES NO PULMÃO (CID C73.9) – PRESCRIÇÃO DE SORAFENIBE (NEXAVAR®) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – COBERTURA EXPRESSA NO PARECER TÉCNICO Nº 27 DA ANS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do medicamento prescrito, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico. (N.U 1000023-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TRATAMENTO DE CÂNCER REALIZADO EM UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (UNACON) - SORAFENIBE - MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ - IMPRESCINDIBILIDADE PARA O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE - COMPROVAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito da população a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou evitem o risco de doença ou o seu agravamento.

Preenchidos os requisitos preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.657.156/RJ (Tema nº 106) - imprescindibilidade da medicação, incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento e existência de registro do fármaco à ANVISA -, e havendo o risco decorrente da demora do provimento jurisdicional almejado, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

(N.U 1005741-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Melhor sorte não teve a alegação de desproporcionalidade do valor da multa diária fixada ou do prazo imediato para cumprimento.

Desse modo, a decisão recorrida não comporta alteração, já que presentes as condições autorizadoras da antecipação de tutela (art. 300 do CPC/15).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento proposto pela
Bradesco Saúde S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024